Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709577-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANISIO DE SOUZA NASCIMENTO D E S P A C H O Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação; após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator